Tribunal: STJ
Processo: 0453875-20.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 964613 - MG (2024/0453875-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ERNANDES MOREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: SARAH QUINETTI PIRONI - MG159286
PATRICK IGOR LOPES ALVES - MG200200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
LESÃO
CORPORAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELO
CORPUS
CUMPRIMENTO DA PENA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADES. PRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
.
corpus
2. O agravante foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2o,
inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por fatos
ocorridos em
e submetido a julgamento perante o
24/04/2017
Tribunal do Júri, que decidiu pela desclassificação da conduta para
a prevista no artigo 129,
, do Código Penal (lesão corporal leve).
caput
3. A Defesa interpôs Apelação, e o Tribunal de origem deu
provimento ao recurso, declarando extinta a punibilidade por
integral cumprimento da pena em
. O acórdão transitou
03/07/2024
em julgado em
.
27/11/2024
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se houve decadência do direito de
representação.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
representação da vítima em crimes de ação penal pública
condicionada não exige formalidade específica, bastando a
manifestação de interesse na persecução penal.
6. No caso, a manifestação da vítima em juízo foi considerada
suficiente para autorizar a continuidade da persecução penal, não
havendo falar em decadência do direito de representação.
7. A Defesa não apresentou argumentos novos que desconstituíssem
a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas
já examinadas e rechaçadas.
corpus
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8cef8c5b-7ba9-4352-b506-f383b5461599

8. Agravo regimental não provido.
1. A representação da vítima em crimes de ação
Tese de julgamento:
penal pública condicionada não exige formalidade específica,
bastando a manifestação de interesse na persecução penal. 2. A
manifestação da vítima em Juízo é suficiente para autorizar a
continuidade da persecução penal, não havendo decadência do
direito de representação. 3. A falta de novos argumentos no agravo
regimental inviabiliza seu conhecimento, conforme Súmula n. 182
/STJ.
Código Penal, art. 129.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.258.510/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, RHC n.
06/05/2025
14/05/2025
191.226/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
14/05/2025
21/05/2025
811.470/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
14/05/2025
20/5/2025
RHC n. 207.236/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/02/2025
26/02/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8cef8c5b-7ba9-4352-b506-f383b5461599

AgRg no HABEAS CORPUS No 964613 - MG (2024/0453875-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ERNANDES MOREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: SARAH QUINETTI PIRONI - MG159286
PATRICK IGOR LOPES ALVES - MG200200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
LESÃO
CORPORAL.
EXTINÇÃO
DA
HABEAS
CORPUS
PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA.
FORMALIDADES.
PRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
.
corpus
2. O agravante foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2o,
inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por fatos
ocorridos em
e submetido a julgamento perante o
24/04/2017
Tribunal do Júri, que decidiu pela desclassificação da conduta para
a prevista no artigo 129,
, do Código Penal (lesão corporal leve).
caput
3. A Defesa interpôs Apelação, e o Tribunal de origem deu
provimento ao recurso, declarando extinta a punibilidade por
integral cumprimento da pena em
. O acórdão transitou
03/07/2024
em julgado em
.
27/11/2024
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se houve decadência do direito de
representação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
representação da vítima em crimes de ação penal pública
condicionada não exige formalidade específica, bastando a
manifestação de interesse na persecução penal.
6. No caso, a manifestação da vítima em juízo foi considerada
suficiente para autorizar a continuidade da persecução penal, não
havendo falar em decadência do direito de representação.
7. A Defesa não apresentou argumentos novos que desconstituíssem
a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas
já examinadas e rechaçadas.
corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A representação da vítima em crimes de ação
Tese de julgamento:
penal pública condicionada não exige formalidade específica,
bastando a manifestação de interesse na persecução penal. 2. A
manifestação da vítima em Juízo é suficiente para autorizar a
continuidade da persecução penal, não havendo decadência do
direito de representação. 3. A falta de novos argumentos no agravo
regimental inviabiliza seu conhecimento, conforme Súmula n. 182
/STJ.
Código Penal, art. 129.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.258.510/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, RHC n.
06/05/2025
14/05/2025
191.226/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
14/05/2025
21/05/2025
811.470/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
14/05/2025
20/5/2025
RHC n. 207.236/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/02/2025
26/02/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ERNANDES
MOREIRA SANTOS contra a decisão (fls. 217/223) que denegou o habeas
.
corpus
Consta nos autos que o agravante foi pronunciado como incurso no
artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por fatos
ocorridos em
e submetido a julgamento perante o Tribunal do
24/04/2017
Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

Júri, o Conselho de Sentença decidiu pela desclassificação da conduta para a
prevista no artigo 129,
, do Código Penal (lesão corporal leve), tendo sido
caput
condenado às penas de 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.
A Defesa interpôs Apelação, e o Tribunal de origem deu provimento
ao recurso e declarou extinta a punibilidade por integral cumprimento da
pena em
(fls. 09/13). O acórdão transitou em julgado em
03/07/2024
(fl. 178).
27/11/2024
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos pelo Tribunal de
origem, sem efeitos infringentes (fls. 14/17).
Em razões recursais, a Defesa reitera os argumentos do writ
denegado, registrando que (fl. 230)

...] o prazo continua sendo de seis meses. A vítima somente
[
manifestou o interesse 1 ano e 9 meses depois do fato. A
representação dispensa formalidades, mas não dispensa o prazo. O
prazo é requisito objetivo e não pode ser negligenciado. O prazo é de
seis meses.

equer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
R
agravo ao órgão colegiado, para que seja reconhecida a decadência.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da abertura de prazo
para a impugnação ao agravo (fl. 238).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou
contrarrazões ao agravo, manifestando-se pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 239/241).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, destaco que a Defesa, no agravo regimental, não trouxe
argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a
reiterar as razões do
, já examinadas e rechaçadas pela decisão
habeas corpus
monocrática.
A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à
parte insatisfeita com o provimento jurisdicional demonstrar seu desacerto,
sob pena de não conhecimento do recurso.
Logo, inafastável a incidência da Súmula n. 182/STJ, que assim
dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especifica
.
mente os fundamentos da decisão agravada
Nesses termos, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o
presente agravo não comporta conhecimento.
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade na espécie.
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls. 218
/223 - grifamos):

Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

[...] O pleito não prospera.
Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem consignou
(fls. 15/17 - grifamos):
[...] Como cediço, os embargos de declaração têm por objeto
esclarecer obscuridade constante da decisão, suprir omissão
nela existente ou, ainda, eliminar contradição ou ambiguidade
em que tenha incorrido.
De fato, há vício de omissão, porquanto o v. acórdão não
apreciou a tese referente ao reconhecimento da decadência.
Entretanto, não há falar em atribuição de efeitos infringentes aos
presentes.
Explica-se:
Inicialmente, em breve consulta aos autos, nota-se que o
embargante, após ser pronunciado pela suposta prática de crime
previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o 14, inciso II, ambos
do Código Penal, foi submetido a Julgamento pelo Eg. Tribunal
do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG. Todavia, o Conselho
de Sentença decidiu pela desclassificação da conduta
para aquela prevista no artigo 129, caput, do Código Penal
.
Pois bem, vale destacar que o fato imputado ao embargante,
após sua desclassificação em plenário, exige a representação
como requisito para a instauração da ação penal, nos termos do
art. 88 da Lei no 9.099/95.
Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que a
representação, condição de procedibilidade da ação penal
pública condicionada, não exige maiores formalidades,
bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de
que o autor do fato seja processado, o que se dá, por
exemplo, com o comparecimento à Delegacia de Policia
. A
para comunicar a ocorrência e prestar esclarecimentos
propósito:
[...] No presente caso, constata-se que a vítima, quando da
sua oitiva em juízo, manifestou claro interesse na
responsabilização penal do embargante, corroborando,
assim, a continuidade da persecução penal.
Deste modo, não há falar em reconhecimento da decadência por
ausência de representação formal da vítima.
DA CONCLUSÃO:
Em face do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
É como voto.
Como visto, o Tribunal de origem concluiu que não há que falar em
reconhecimento da decadência pois a vítima, quando da sua
oitiva
em
juízo,
manifestou
claro
interesse
na
responsabilização penal do embargante, corroborando, assim,
(fl. 17).
a continuidade da persecução penal
O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal.
A dinâmica delitiva consta da denúncia (fls. 18/19 - grifamos):
[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de abril de
2017, por volta de 20h30min, no interior do estabelecimento
prisional denominado Casa de Custódia do Policial Civil,
localizado na Rua Pitangui, n° 3569, bairro Horto, Belo Horizonte
Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

/MG, o denunciado, agindo com animus necandi, desferiu golpe
de instrumento perfuro-cortante contra a vítima Wemerson
Ramos da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Exame de
Corpo de Delito de fls. 98/99, não consumando seu intento
criminoso por circunstâncias alheias a vontade de denunciado.
[..] Segundo se apurou, o denunciado e a vítima estavam detidos
na Casa de Custódia do Policial Civil, ocasião em que Ernandes
Moreira Santos, por motivo até então desconhecido, desferiu uma
golpe de instrumento perfuro-cortante contra Wemerson Ramos
da Silva, não consumando seu intento criminoso por
circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que o ofendido,
apesar de ferido, foi socorrido pelos próprios detentos do local e
levado pelos policiais civis ao Hospital João XXIII, local onde
recebeu atendimento médico a contento e sobreviveu aos
ferimentos.
[...]
Consoante consta nos autos, em juízo (fl. 144 - grifamos):
a vítima Wemerson Ramos da Silva narrou os fatos de forma
diversa. Disse que o acusado jogava propositalmente a bola de
pingue-pongue contra sua pessoa e que, ao questioná-lo sobre tal
atitude, o réu foi em sua direção e o atingiu com uma faca na
região do abdômen, perfurando-o. Ressaltou, ainda, que
posteriormente aos fatos o réu teria afirmado que, se não tivesse
sido contido por terceiros, teria matado o declarante (termo de f.
306).
Na hipótese, os fatos ocorreram no interior do estabelecimento
prisional denominado Casa de Custódia do Policial Civil, local
em que o paciente estava acautelado até a data de seu
(fl. 147),
interrogatório por condenação em crime de homicídio
tendo sido a vítima foi socorrida por outros detentos e levada
por policiais civis ao Hospital João XXIII, local em que recebeu
.
atendimento médico e sobreviveu aos ferimentos
Registre-se que
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende devida
a prescindibilidade de formalidade na representação da vítima
para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas
à representação, bastando que haja manifestação da vítima ou
de seu representante legal demonstrando intenção de ver o autor
do fato delituoso processado criminalmente. (AgRg no RHC n.
211.693/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos)
9/4/2025
15/4/2025
No mesmo sentido:
[...] Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

Como visto, o agravante foi pronunciado como incurso no artigo 121,
§2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por fatos ocorridos em
no interior da Casa de Custódia do Policial Civil, localizada em
24/04/2017
Belo Horizonte/MG (fls. 142/148).
Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em
,
24/04/2023
o Conselho de Sentença decidiu pela desclassificação da conduta para aquela
prevista no artigo 129,
, do Código Penal (lesão corporal leve),
caput
oportunidade em que foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 14
Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

(quatorze) dias de detenção. O agravante permaneceu preso preventivamente
pelo período de
a
(fl. 12).
24/04/2017
08/08/2018
A Defesa interpôs Apelação, e o Tribunal de origem deu provimento
ao recurso e declarou extinta a punibilidade por integral cumprimento da pena
em
(fls. 09/13).
03/07/2024
O acórdão transitou em julgado em
(fl. 178).
27/11/2024
Os embargos de declaração foram acolhidos
pelo Tribunal de origem, sem efeitos infringentes (fls. 14/17).
No caso dos autos, tem-se que o agravante estava acautelado até a
data de seu interrogatório em virtude de condenação por crime de homicídio
(fl. 147). Consta da denúncia que (fl. 19 - grifamos)

o denunciado e a vítima estavam detidos na Casa de Custódia do
Policial Civil Ernandes Moreira Santos, ocasião em que Ernandes
Moreira Santos, por motivo até então desconhecido, desferiu
contra Wemerson
uma golpe de instrumento perfuro-cortante
Ramos da Silva, não consumando seu intento criminoso por
, uma vez que o ofendido,
circunstâncias alheias a sua vontade
apesar de ferido, foi socorrido pelos próprios detentos do local e
, local onde
levado pelos policiais civis ao Hospital João XXIII
recebeu
a contento e sobreviveu aos ferimentos.
atendimento médico

Constata-se, desse modo, que a vítima sobreviveu por circunstâncias
alheias a vontade do agravante, por ter sido socorrida por outros detentos e
por policiais que a levaram ao Hospital João XXIII, local onde recebeu
atendimento médico e sobreviveu aos ferimentos.
Em suas declarações em Juízo, a vítima assim se manifestou (fl. 144):
Disse que o acusado jogava propositalmente a bola de pingue-pongue
contra sua pessoa e que, ao questioná-lo sobre tal atitude, o réu foi em
sua direção e o atingiu com uma faca, perfurando-o. Ressaltou, ainda,
que na região do abdômen posteriormente aos fatos o réu teria
afirmado que, se não tivesse sido contido por terceiros, teria matado o
declarante (termo de f. 306)

O Tribunal de origem concluiu que não há falar em reconhecimento
da decadência, pois a vítima, quando da sua oitiva em juízo, manifestou claro
interesse na responsabilização penal do embargante, corroborando, assim, a
(fl. 17).
continuidade da persecução penal
O entendimento do Tribunal estadual está em harmonia com o desta
Corte Superior no sentido de que A representação da vítima, nos crimes cuja
ação penal é condicionada,
,
não exige maiores formalidades basta a demon
(AgRg nos EDcl no

stração inequívoca do interesse na persecução penal
AREsp n. 2.258.510/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifamos).
6/5/2025
14/5/2025
Do mesmo modo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO E OUTROS DELITOS. TRANCAMENTO DE
Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, que denegou habeas corpus visando ao
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, alegando
inexistência de provas da autoria delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para
o prosseguimento da ação penal, considerando a alegação de
ausência de indícios mínimos de autoria.
3. A questão em discussão também envolve saber se houve
cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso às provas
obtidas por quebra de sigilo antes da apresentação de resposta à
acusação, em violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF.
III. Razões de decidir
4. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável na via
estreita do habeas corpus, sendo necessário aguardar a instrução
processual para comprovação da versão da defesa.
5. A manifestação das vítimas foi considerada suficiente para
autorizar a deflagração da persecução penal, não sendo
exigida formalidade específica para a representação nos
crimes de ação penal pública condicionada.
6. Não se comprovou a alegada negativa de acesso aos autos das
medidas cautelares, sendo necessário habilitação formal da defesa
nos processos correlatos, o que foi providenciado posteriormente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal na via do
habeas corpus exige comprovação de inépcia da inicial, atipicidade da
conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de elementos
indiciários de autoria ou materialidade. 2. A representação da vítima
em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade
específica, bastando a manifestação de interesse na persecução
penal. 3. A análise de provas em habeas corpus é inviável, devendo-
se aguardar a instrução processual para esclarecimento dos fatos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, 158, 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 920.152/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.; STJ, RHC 76.705/MT, Rel. Min.
12/3/2025
18/3/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2018
.
23/5/2018
(RHC n. 191.226/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
-
14/5/2025
21/5/2025
grifamos)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
SEXUAIS CONTRA MENORES. LEGIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em
habeas corpus, no qual se alegava nulidade do processo por ausência
de condição de procedibilidade, considerando a inexistência de
representação pelas vítimas em crimes sexuais contra menores.
Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

2. O entendimento consolidado é que, mesmo antes da Lei n. 12.015
/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor ação
penal pública incondicionada em crimes sexuais contra menores, em
razão da proteção integral à criança e ao adolescente prevista na
Constituição Federal.
3. A representação formal não é exigida quando a vítima
demonstra intenção de ver o autor processado, sendo suficiente
qualquer manifestação que indique tal interesse.
4. No caso, as vítimas demonstraram intenção de representação ao
comparecerem à delegacia para relatar os fatos, o que supre a
necessidade de formalidade específica.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.470/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
- grifamos)
14/5/2025
20/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL LEVE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FORMALIDADE RÍGIDA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA
DEMONSTRADA POR REGISTRO DE OCORRÊNCIA, EXAME PERICIAL
E
DECLARAÇÃO
PERANTE
AUTORIDADE
POLICIAL.
DESNECESSIDADE DE EXPRESSA FORMALIZAÇÃO DO TÍTULO
REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos crimes de ação penal pública condicionada à
representação da vítima não exige formalidade específica,
sendo suficiente a existência de elementos que demonstrem sua
. Precedentes.
intenção de ver a persecução penal prosseguir
2. No caso, a Corte de origem concluiu pela manifestação do interesse
da vítima quanto à investigação penal, salientando que a
. Nesse
representação prescinde de manifestação formal
contexto, destacou que "restou demonstrada a intenção de
representação da vítima no tocante ao suposto delito de lesão
corporal, uma vez que realizou Boletim de Ocorrência, acostou aos
autos fotografias das supostas lesões corporais, submeteu-se à
perícia médica, e Receituário Médico e apresentou declaração perante
Autoridade Policial relatando os fatos."
3. Não havendo elementos que indiquem a ausência do referido
interesse por parte da vítima, não há que se falar em
.4. Agravo regimental não
decadência do direito de representação
provido. (AgRg no RHC n. 207.236/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
26/02/2025 - grifamos)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 2edd24a2-668f-4ea8-a0bf-d5473f2c8712

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 964.613 / MG
Número Registro: 2024/0453875-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024170528335 05283356720178130024 10000240213538001 24170528335 5283356720178130024
6013901
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICK IGOR LOPES ALVES
ADVOGADOS : SARAH QUINETTI PIRONI - MG159286
PATRICK IGOR LOPES ALVES - MG200200
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ERNANDES MOREIRA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LEVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERNANDES MOREIRA SANTOS
ADVOGADOS : SARAH QUINETTI PIRONI - MG159286
PATRICK IGOR LOPES ALVES - MG200200
Documento eletrônico VDA49500974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: a91ca513-e964-476a-b063-7af39e2ca943

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: a91ca513-e964-476a-b063-7af39e2ca943